Tribunal: TJES
Processo: 5011872-88.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011872-88.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PATRICK ZANINI FIORETTI

AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO Nº 5011872-88.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PATRICK ZANINI FIORETTI

AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE CASSAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). ALEGADA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ADEQUADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Patrick Zanini Fioretti contra decisão do Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante que indeferiu o pedido de tutela provisória para suspensão dos efeitos da decisão administrativa de cassação de sua CNH, em ação anulatória ajuizada contra o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES). O agravante alega ausência de notificação adequada no processo administrativo, em violação ao contraditório e à ampla defesa, e argumenta que a manutenção da cassação trará danos irreparáveis, pois depende da CNH para o exercício de sua profissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício no processo administrativo de cassação da CNH em razão de ausência de notificação adequada; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência para restabelecimento imediato da CNH.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da tutela provisória se justifica pela presunção de legitimidade dos atos administrativos, que somente pode ser afastada por prova inequívoca e irrefutável, o que não se verifica no caso concreto.

4. O agravante não comprova que, à época da expedição das notificações (09/02/2023 e 24/08/2023), já residia em endereço diverso daquele conhecido pelo DETRAN/ES, sendo necessária a instrução probatória para apuração dos fatos.

5. A alegação de ausência de notificação adequada é genérica e carece de suporte probatório suficiente para desconstituir a presunção de veracidade dos atos administrativos.

6. A jurisprudência corrobora a necessidade de aguardar a instrução processual para maior esclarecimento dos fatos, não sendo comprovada a urgência ou o risco de dano irreparável a justificar a concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, que só pode ser afastada mediante prova inequívoca e irrefutável.

2. A ausência de prova concreta sobre a mudança de endereço à época das notificações administrativas impede a concessão de tutela provisória de urgência para suspensão dos efeitos da cassação da CNH.

3. A concessão de tutela provisória de urgência depende da comprovação de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se configura no caso.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, SLS nº 2819-MA, Rel. Min. Humberto Martins, j. 22.10.2020; TJSP, AI nº 2102633-21.2024.8.26.0000, Rel. Des. Luiz Antonio Costa, j. 02.07.2024; TJDF, AGI nº 07260.65-19.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 10.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
PATRICK ZANINI FIORETTI,
eis que inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, na ação proposta em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
(processo n. 5001214-52.2024.8.08.0049), a qual indeferiu o pedido de tutela provisória.

Em seu recurso (ID 9504846), o Agravante aduz que ajuizou ação anulatória de cassação de CNH, visando suspender os efeitos da decisão administrativa, considerando que não foi notificado adequadamente do processo administrativo, o que configura ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Além disso, afirma que depende da CNH para o exercício de sua profissão, de forma que a manutenção da decisão em primeiro grau resultará em danos irreparáveis para o agravante.

Diante disso, requer a concessão da tutela de urgência para o imediato restabelecimento da CNH e, ao final, pugna pela procedência do pedido do para anular o processo administrativo que culminou na cassação de sua CNH.

Decisão ID 9585615, pela qual indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Agravo interno (ID 9599694) pela reforma da decisão monocrática.

Contrarrazões (ID 9827698) do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
pelo desprovimento do agravo de instrumento.

Contrarrazões (ID 9828653) do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
pelo desprovimento do agravo de interno.

PATRICK ZANINI FIOTERRI
apresentou “resposta às contrarrazões” (ID 99839390) reiterando as argumentações anteriores.

Pois bem. De plano, destaco que, a despeito das razões apresentadas pela Agravante, não vislumbro motivos para alterar o sentido decisório adotado na decisão por intermédio da qual indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo a este recurso; razão pela qual entendo ser imperioso o não acolhimento da tese recursal.

Em apertada síntese, rememoro que a demanda em epígrafe foi ajuizada pelo Agravante em desfavor do DETRAN/ES, com o fito de ver anulado o processo administrativo de cancelamento da permissão do direito de dirigir, em razão das infrações cometidas com seu veículo, sob fundamento de que desconhece as infrações e não foi devidamente comunicado, em ofensa ao contraditório.

Ao conhecer da demanda, o Juízo de piso entendeu pela rejeição do pedido atinente à tutela provisória de urgência, sob os seguintes fundamentos (ID 48684448):

[...] No caso vertente, a causa de pedir autoral se funda na suposta ilegalidade do procedimento administrativo de cancelamento de permissão do direito de dirigir do autor, instaurado pelo requerido Detran/ES em razão das infrações cometidas com seu veículo (não especificado), placa QRH-8D36, sob o argumento de que desconhece tais infrações, pois não recebeu comunicação do Detran a respeito.

Em que pese as alegações autorais, em sede de cognição sumária, não entendo que seja pos­sível outorgar-se um grau de certeza adequado para o deferimento da tutela de urgência.

Isso porque, apesar de o autor comprovar que em 04/09/2023, quando solicitou a renovação de sua CNH, residia em endereço diverso do qual foram enviadas as notificações (o que, segundo afirma, outorgou ao órgão de trânsito o conhecimento de seu logradouro), estas possuem data anterior (isto é, 09/02/2023 e 24/08/2023), não havendo nos autos, por outro lado, qualquer indício de que o demandante não residia, à época da expedição das notificações, no endereço para o qual foram remetidas.

Assim, a petição inicial vem munida apenas das declarações do autor, as quais, muito embora não se tenha razões para duvidar de seu relato, em um processo judicial valem as provas produzi­das, não podendo se fiar o magistrado no crédito (devido, por certo) à narrativa unilateral de qualquer dos envolvidos.

Conforme cediço, os atos praticados pela Administração Pública são presumidamente verdadeiros e emitidos em conformidade com a lei. Sendo o Detran/ES um órgão público, os atos por ele praticados gozam de fé pública e somente excepcionalmente, por meio de prova inequívoca e irrefutável, podem ter abalada sua presunção juris tantum de legitimidade e veracidade, o que não vislumbro no presente caso.

Nesse sentido:

[...] A permitirmos que os atos administrativos do Poder Executivo não possuam mais a presunção da legitimidade ou veracidade, tal conclusão jurídica também poderá ser aplicada aos atos administrativos produzidos pelo Poder Judiciário e pelo Poder Legislativo, o que configuraria forma de desordenar toda a lógica de funcionamento regular do Estado com exercício de prerrogativas que lhe são essenciais. De toda sorte, não pode haver interferência indevida do Poder Judiciário na esfera de competência do Poder Executivo, sem a caracterização de flagrante desvio de finalidade, que poderia justificar, excepcionalmente, tomada de decisão substitutiva, o que infringiria, portanto, o princípio da separação dos Poderes, imprescindível para assegurar concretamente o Estado Democrático de Direito. O Judiciário não deve, dessa forma, atuar sob a premissa de que os atos administrativos são editados em desconformidade com a legislação, sendo presumivelmente ilegítimos. Tal concluir configuraria subversão do regime jurídico do direito administrativo, das competências concedidas ao Poder Executivo e do papel do Judiciário. [...] (STJ, Suspensão de liminar e de sentença nº 2819-MA, 2020/0285956-5, Relator: Ministro Humberto Martins, Data de Julgamento: 22/10/2020, Data de Publicação: 23/10/2020).

Deste modo, entendo que não resta suficientemente provada a ausência de responsabilidade do requerente no evento em questão, de modo que a melhor solução, no momento, é o indeferimento da tutela perseguida, de modo a se prestigiar a presunção de veracidade dos atos administrativos.

Diante disso, indefiro a liminar pleiteada.

Nessa esteira, ressalto que não há probabilidade no direito alegado no que se refere ao suposto vício no procedimento administrativo, notadamente quando as alegações apresentadas pela parte Agravante são genéricas.

Ora, como bem ressaltou o magistrado de origem, ainda que o autor tenha comprovado que, quando da solicitação de renovação da CNH, residia em endereço diverso daquele para onde foram enviadas as notificações, não existem provas de que, na data da expedição das notificações das infrações, possuía domicílio diferente do conhecido pelo DETRAN/ES.

Isto é, em 04/09/2023, data em que solicitou a renovação da CNH (ID 48533455), ao que tudo indica, residia na Avenida 24 de Julho, sem número, no bairro São João de Viçosa, em Venda Nova do Imigrante. Todavia, as notificações relacionadas ao processo administrativo no qual foi aplicada a penalidade foram enviadas em datas anteriores (09/02/2023 e 24/08/2023), conforme documento de ID 48532349, o que gera dúvidas acerca da narrativa autoral.

Assim, parece razoável supor que o autor tenha se mudado em momento posterior ao envio das notificações, sendo necessária maior produção de provas, antes de afastar a legitimidade do ato administrativo. Até porque, é necessário averiguar de onde surgiu o endereço utilizado pelo DETRAN/ES para envio das notificações, como forma de melhor avaliar a situação controvérsia posta.

Outro não é o entendimento da jurisprudência, que considera a necessidade de aguardar o regular transcurso do feito, antes de proceder exame mais aprofundado da questão:

[...] Análise subjetiva dos requisitos do art. 300 do CPC. Urgência não comprovada.
Necessidade de se aguardar instrução processual para melhor dirimir a questão.
Decisão mantida. Recurso improvido. (TJSP; AI 2102633-21.2024.8.26.0000; Ac. 18070820; São Paulo; Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luiz Antonio Costa; Julg. 02/07/2024; DJESP 05/07/2024; Pág. 1222)

[...]
Sendo necessário aguardar instrução do feito principal para melhor elucidar as questões fáticas, inclusive para que o contraditório e a ampla defesa sejam exercidos na sua plenitude
, inviável a concessão da tutela de urgência. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJDF; AGI 07260.65-19.2023.8.07.0000; 178.3727; Quinta Turma Cível; Rel. Des. Fábio Eduardo Marques; Julg. 10/11/2023; Publ. PJe 30/11/2023)

Nesse contexto, entendo que, ao menos por ora, deve prevalecer a higidez do ato administrativo, o qual se presume legítimo; entendimento corroborado pela jurisprudência pátria,
mutatis mutandis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Tutela provisória de urgência
[...]
Requisitos legais não configurados – Ausência de prova inequívoca acerca dos vícios dos atos administrativos de indeferimento impugnados – Alegações genéricas. RECURSO NÃO PROVIDO.
Concessão de tutela provisória de urgência, para determinar suspensão de consequências legais de faltas injustificadas, é inviável ante a não satisfação dos pressupostos legais, especialmente quando ausente prova inequívoca da ilegalidade dos atos de indeferimento de licenças saúde. (TJ-SP - AI: 20068893320238260000 SP 2006889-33.2023.8.26.0000, Relator: Vicente de Abreu Amadei, Data de Julgamento: 14/02/2023, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/02/2023)

Diante do exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão que
indeferiu o pedido de tutela provisória e manteve os efeitos da decisão administrativa de cassação da Carteira Nacional de Habilitação.

Outrossim, julgo prejudicado o agravo interno de ID 9599694.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/09/2024 às 15:24:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53044210092024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.